Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003919-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSEMARY DA SILVA - CPF: 706.480.771-87 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o INSS a conceder auxílio-doença acidentário, a contar da data do requerimento administrativo, com determinação de encaminhamento da segurada ao programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei n.o 8.213/1991.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é admissível o conhecimento de recurso inominado interposto contra sentença proferida em processo que tramitou sob o rito comum do Código de Processo Civil, bem como se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida no procedimento comum é impugnável por apelação, conforme CPC, arts. 203, § 1o, e 1.009.

4. A parte autora interpõe expressamente Recurso Inominado, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.099/95, e o direciona à Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, revelando equívoco quanto ao recurso adequado e ao órgão competente.

5. A ausência de qualquer referência aos dispositivos pertinentes à apelação demonstra que não se trata de mero erro material na denominação do recurso, mas de inadequação da via recursal escolhida.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença cumulativa de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, boa-fé e tempestividade. Inexistente dúvida objetiva, pois não houve tramitação perante Juizado Especial, configura-se erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade.

7. A inadequação da via recursal implica ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, a impedir o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É incabível recurso inominado contra sentença proferida sob o rito comum do Código de Processo Civil. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado, quando inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1o, 1.009 e 932, III; Lei no 9.099/1995, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 62; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1000392-64.2019.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025; TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10001691820238110022, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 18/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROSEMARY DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de
Ação Previdenciária
n° 1003919-17.2025.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
a conceder à autora o benefício de auxílio-doença acidentário (B91), desde a data do requerimento administrativo (13/10/2022), determinando seu encaminhamento ao programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.

Em síntese, sustenta a recorrente que a sentença merece reforma no ponto em que determinou sua submissão a programa de reabilitação profissional, ao argumento de que a medida se mostra inviável diante de suas condições pessoais e de saúde.

Assevera que possui 51 anos de idade, histórico de labor braçal e limitações físicas decorrentes de patologias ortopédicas, circunstâncias que inviabilizariam sua readaptação ao mercado de trabalho.

Destaca que o relatório médico juntado aos autos aponta limitações permanentes, com restrições para atividades que demandem esforço físico e movimentos repetitivos, bem como afastamento do trabalho por período indeterminado.

Sustenta que, diante da consolidação da incapacidade e da inviabilidade de reabilitação, faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de reabilitação profissional e converter o auxílio-doença acidentário concedido em aposentadoria por incapacidade permanente, desde a DER (13/10/2022), julgando-se totalmente procedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 329927914).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 347068398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto não preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento.

Como relatado, trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (B91), desde a data do requerimento administrativo (13/10/2022), com determinação de encaminhamento da autora ao programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.

O feito tramitou perante Vara Cível, sob o rito comum previsto no Código de Processo Civil. Nessa hipótese,
o recurso cabível para impugnação da sentença é a apelação
, conforme dispõem os arts. 203, § 1o, e 1.009 do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

[...]

Art. 1009.
Da sentença cabe apelação
.”

Não obstante, a parte autora
interpôs expressamente Recurso Inominado
, fundamentando-o no art. 42 da Lei no 9.099/95 e direcionando-o à “
Egrégia Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1a Região”
, o que revela equívoco quanto à via eleita e ao órgão competente para apreciação.

Além disso, inexiste qualquer referência aos dispositivos pertinentes à apelação, circunstância que evidencia não se tratar de mero erro material na denominação do recurso, mas de inequívoca inadequação da via recursal escolhida.

Ressalte-se que não se vislumbra, no caso em análise, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que sua incidência pressupõe a presença cumulativa de três requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível (decorrente de divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) boa-fé do recorrente; e (iii) interposição do recurso inadequado dentro do prazo previsto para o recurso correto, de modo a preservar a tempestividade.

No caso concreto, inexiste qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, porquanto o processo não tramitou perante Juizado Especial, tampouco observou o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Assim, a única via recursal adequada seria a interposição de apelação.

Desse modo, a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
Sabe-se que o recurso inominado, consoante o art. 41 da Lei n.o 9.099/95, é cabível contra sentença proferida nos autos de processo que seguiu o seu trâmite junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo certo que, nos termos do art. 1.009 do CPC, em se tratando de processo instruído na Justiça comum, deveria a parte interessada ter interposto recurso de apelação.

É cediço que o Código de Processo Civil, que regula o procedimento ordinário, sequer conta com previsão de recurso inominado, típico do procedimento dos juizados especiais.
Daí porque o uso do recurso inominado é equívoco manifesto, não havendo qualquer dúvida objetiva a respeito de qual recurso seria verdadeiramente cabível, motivo pelo qual a irresignação não deve, de fato, ser conhecida
.

(N.U 1000392-64.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

[...]
3. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável em hipóteses em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível e inexistência de erro grosseiro.

4. No caso, o processo não tramitou perante Juizado Especial, sendo inaplicável a Lei n. 9.099/95, e não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a interposição de recurso inominado em lugar de apelação constitui erro grosseiro, não podendo ser conhecido o recurso por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O erro na denominação do recurso como inominado, quando cabível a apelação, configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10001691820238110022, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/09/2024) (g.n)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026